Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-62.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Civil e processual civil. Recurso inominado. Conflitos entre síndica e condômina. Ofensas verbais perpetradas pela ré. Responsabilidade civil. Dano moral configurado. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Pedido contraposto improcedente. preliminar rejeitada. no mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, síndica de condomínio, condenando a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de reiteradas ofensas verbais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) examinar se houve cerceamento de defesa; (ii) verificar se os fatos demonstrados resultaram danos morais indenizáveis em favor da autora e o respectivo valor; e (iii) analisar se cabível o pedido contraposto formulado pela recorrente.
III. Razões de decidir
3. Não procede a preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de necessidade de produção de prova testemunhal. Como destinatário das provas (CPC, art. 370), o julgador pode indeferir a produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las segundo o critério de persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
4. Conforme o art. 373, incisos I e II, do CPC, é ônus do autor provar os fatos constitutivos do direito reivindicado, ao passo que, ao réu, incumbe a demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele direito.
5. Restou incontroversa nos autos a existência de desavenças entre a autora, na condição de síndica, e a ré, condômina do edifício.
6. Da análise do conjunto fático-probatório, extrai-se que a conduta da requerida revela padrão reiterado de desrespeito e hostilidade direcionado à autora. Observa-se pelos áudios (IDs 77349856, 77351267, 77351315 e 77351316) e vídeos (IDs 77351271 e 77351272) contido nestes autos, que a ré se dirige à autora com tom agressivo e impositivo, utilizando expressões ofensivas e de baixo calão, como “louca”, “nojenta”, “vagabunda”, “rata”, “idiota”, “incompetente” e “de caráter duvidoso”, além de imputar-lhe a suposta intenção de exercer a sindicância com o propósito de cometer ilícitos (“roubar”).
7. Os relatos da autora também encontram respaldo em boletins de ocorrência (ID 77349838, pág. 5, e ID 77349841, págs. 4 e 5), nos quais o zelador do prédio confirma e detalha alguns dos episódios narrados, bem como em declaração assinada por outra moradora do condomínio (ID 77349847).
8. A recorrente, por sua vez, nega os fatos que lhe foram imputados e alega sofrer de transtornos psiquiátricos, como ansiedade e possível bipolaridade (ID 77351287), requerendo indenização por danos morais em razão de suposta ofensa verbal praticada pela autora. Todavia, não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, tampouco demonstrou a ocorrência da ofensa que imputa à autora. Ressalte-se que mesmo se comprovada tal ilicitude, não afastaria, por si só, a responsabilidade civil da recorrente, diante do contexto fático amplamente demonstrado nos autos.
9. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil.
10. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
11. Resta evidente a lesão aos atributos da dignidade da autora, submetida a notáveis constrangimentos e situações vexatórias, a configurar dano moral sujeito à reparação.
12. O valor de R$ 2.000,00, arbitrado pelo juízo de origem, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando a redução pretendida pela recorrente. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Irreparável, pois, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
14. preliminar rejeitada. no mérito, desprovido.
15. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 373, I e II; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: n/a.